Tribunal: TJSP
Processo: 2181827-41.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita, razoável e suficiente - Insatisfação dirigida contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela turma para a formação do

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita, razoável e suficiente - Insatisfação dirigida contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela turma para a formação do convencimento - Impropriedade da via eleita fins de reversão e/ou modificação da conclusão do julgado - Embargos rejeitados.